Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004023-03.2017.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LEONARDA FERREIRA DE CARVALHO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA LEONARDA FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.016, firmou a seguinte tese: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Intimem-se as partes para se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso concreto no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator